Tribunal: TJMT
Processo: 1020308-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020308-28.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE MARCELANDIA S.A. - CNPJ: 05.849.891/0001-79 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 21.403.080/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MARCELÂNDIA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1020308-28.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: AGUAS DE MARCELANDIA S.A.

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. OMISSÃO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE SANITÁRIA DE ESGOTO. OBRIGAÇÃO COMPLEXA. AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE OU NÃO DE EXTENSÃO DO PRAZO DE 12 PARA 36 MESES A SER AVALIADA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO COMPLEMENTADA. PREQUESTIONAMENTO.
EXIGÊNCIA. MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA. ATENDIMENTO.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA COMPLEMENAR O VOTO.

01.

O prazo para implantação da rede de esgotamento sanitário terá início após o Município de Marcelândia providenciar as respectivas licenças ambientais e disponibilizar, formalmente, à concessionária agravante a área para construção da estação de tratamento.

02.

A necessidade ou não da dilação do prazo de 12 (doze) para 36 (trinta e seis) meses para entrega da implementação deverá ser avaliada durante a execução da obrigação.

03.

Verificado que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1020308-28.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: AGUAS DE MARCELANDIA S.A.

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

ÁGUAS DE MARCELÂNDIA S.A.
(id.
169409665)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento
n° 1020308-28.2021.8.11.0000
em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1000335-85.2020.8.11.0109
, que, deu parcial provimento ao recurso,
para estabelecer que o prazo para a concessionária agravante implantar a rede de esgotamento sanitário deve iniciar após o Município de Marcelândia providenciar as respectivas licenças ambientais e disponibilizar, formalmente, a área para construção da estação de tratamento, bem como, afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação. (id. 168047162/168081153)

Nas razões recursais, a parte embargante alega que:
Conquanto parcialmente provido o acórdão, para acolher o requerimento subsidiário de início da implantação da rede de esgotamento sanitário, somente após a obtenção das licenças ambientais e disponibilização de área para construção da estação de tratamento, pelo Município de Marcelândia, há omissão quanto à análise do requerimento, referente ao prazo dessa implantação, em 36 meses
.

Diz que, a decisão agravada determinou o início da implantação da rede de esgoto em 60 dias, com término em até 12 meses, mas que foi requerido no Agravo de Instrumento a dilação de 12 meses para 36 meses, destinado a efetiva execução das obras.

Argumenta, ainda, que, houve omissão quanto ao expresso entendimento dos julgadores a respeito dos dispositivos legais e constitucionais que embasaram o recurso de agravo de instrumento, sendo eles: artigo 300, 373, § 1° e 2°, 933, 932, I, 938, § 3°, Código de Processo Civil, artigo 29, VIII e IX, da Lei no 8.987/95, artigos 2o e 6o, do Decreto Lei no 3.365/41, artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 40, § 1o, da Lei no 11.445/07.

Por esses motivos, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para: a) suprir omissão quanto ao prazo de implantação da rede de esgotamento sanitário (36 meses ao invés de 12 meses); b) aclarar o entendimento do Tribunal quanto aos pontos e artigos indicados.

Contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça ao id. 171405178
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1020308-28.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: AGUAS DE MARCELANDIA S.A.

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Cuida-se de
Embargos de Declaração
visando sanar omissão no
acórdão
que julgou o
recurso de Agravo de Instrumento
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO. MUNICIPIO DE MARCELANDIA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPLEMENTAÇÃO DA REDE SANITÁRIA DE ESGOTO. ABSTECIMENTO DE AGUA. PREVISÃO CONTRATUAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA CONCESSINÁRIA PRORROGADO PARA APÓS O ATENDIMENTO DAS PROVIDENCIAS CABÍVEIS AO MUNICÍPIO
.
ASTREINTES AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE RETIFICADA.

O saneamento básico é serviço público essencial, e por essa razão deve ser garantido e zelado pelos entes federativos e pelas respectivas concessionárias de serviço público em sua integralidade e universalidade, conforme previsão do art. 23, IX, da Constituição Federal, sendo admitido o controle judicial quando demonstrada a indevida omissão de dever constitucionalmente garantido.

A não execução das obras de construção da rede de tratamento de esgoto sanitário nos termos previstos no contrato de concessão e a falha na prestação de serviço de fornecimento de água de forma contínua, autorizam o deferimento da medida liminar.

Comprovada a omissão do ente público na fiscalização e disponibilidade de área adequada para realização da implementação da rede de esgoto, o prazo para a concessionária implantar a rede de esgotamento sanitário deve iniciar após o Município de Marcelândia providenciar as licenças ambientais e disponibilizar, formalmente, a área para construção da estação de tratamento.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada, porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade.

Quanto a inversão do ônus da prova, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ensina que,
a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a
prova
.

(STJ -REsp n. 1.667.776/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/8/2017).

No tocante ao pleito subsidiário, constou no voto que,
“
o prazo para a concessionária agravante implantar a rede de esgotamento sanitário tem início após o Município de Marcelândia providenciar as respectivas licenças ambientais e disponibilizar, formalmente, à concessionária agravante a área para construção da estação de tratamento
”.

De fato, cuida-se de obrigação complexa, que demandará tempo e cautela para efetividade da execução, contudo, não é possível, nesse momento, mensurar o prazo ideal para conclusão da entrega da obra por parte da concessionaria, cabendo a parte embargante/agravante peticionar nos autos de origem, quando iniciar e durante a execução da implantação da rede de esgoto, para que o juízo singular avalie sobre a necessidade ou não da dilação do prazo de 12 (doze) para 36 (trinta e seis) meses.

Em relação a
omissão quanto ao expresso entendimento dos julgadores a respeito dos dispositivos legais e constitucionais que embasaram o recurso de agravo de instrumento,
o julgador não precisa contraditar de forma específica os dispositivos legais invocados quando sua análise resta incluída nos fundamentos do
decisum
.

Nessa quadra, em vista da ausência de elementos novos suficientes para alterar minha convicção sobre a questão, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Portanto, verificado que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

(N.U 1005146-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Diante do exposto,
ACOLHO
parcialmente os Embargos de Declaração
, apenas para complementar a decisão quanto ao
prazo
da implantação da rede de esgoto, e consignar que durante a execução obra cabe ao agravante peticionar ao juízo singular, que avaliará a respeito da necessidade ou não da extensão do prazo de 12 (doze) para 36 (trinta e seis) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023